Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706683-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO No 0031604-31.2015.8.07.0018. ACOLHIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA ILÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando a necessidade de prévia liquidação decorrente de determinação judicial contida na sentença proferida nos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018, e tendo em vista que a fase de liquidação é desdobramento da fase de conhecimento, ocorreu a restituição integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo certo que somente após a liquidação é possível cogitar da inércia do credor em propor a execução individual. 2. No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional para o Sindicato propor a liquidação de sentença determinada nos embargos à execução é o dia 9/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado do referido decisum, portanto, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, somente se ultimará em 9/10/2024. 3. Proposto o Cumprimento de Sentença antes do esgotamento do quinquênio prescricional, deve ser afastada a prescrição da pretensão executória. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como o verbete sumular 150 do Supremo Tribunal Federal, porque: a) não poderia ter restituído integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em razão da necessidade de prévia liquidação; b) a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, devendo sua contagem correr pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo; c) deveria ter mantido a sentença que declarou prescrita a pretensão executória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 150 do STF (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe em relação às defendidas afrontas aos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1951, pois o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 46877452 – Págs. 4 e 6 acerca do afastamento da prescrição reconhecida, verbis: Trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001 tendo por objeto a declaração do direito dos servidores substituídos filiados ao Sindicato à correção da base de cálculo do adicional noturno incidente sobre a remuneração deles no período de março/2005 a dezembro/2008, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das respectivas diferenças (42909667 - pág. 9) A sentença em questão transitou em julgado na data de 16/11/2012 (ID 42909670). Em 28/2/2013, o Sindicato Apelante peticionou nos autos manifestando interesse na execução do julgado, mas indicou a necessidade de intimação do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos servidores substituídos, conforme relação apresentada no ID 42909666, referente ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (ID 42909671). O Distrito Federal apresentou a documentação, contudo, considerando o grande número de representados, cerca de 2.600 (dois mil e seiscentos), somente em 13/7/2015 o Sindicato apresentou a petição requerendo o cumprimento parcial da sentença (ID 42909673) quanto aos 1.745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) substituídos com cálculos já realizados (ID 42909673, págs. 13/129), requerendo o pagamento da quantia de R$45.351.873,51 (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos). O Distrito Federal então opôs os embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018 (ID 42909674), nos quais requereu a dilação do prazo em 6 (meses) e, subsidiariamente, o fracionamento do litisconsórcio, considerando a quantidade de substituídos, bem como alegou a necessidade de liquidação da sentença coletiva. Os referidos embargos foram julgados procedentes para extinguir a execução em razão da iliquidez do título executivo apresentado, conforme cópia da sentença de ID 42909675, transitada em julgado na data de 8/10/2019 (ID 42909680). (...) Assim, o termo inicial do prazo prescricional para o Sindicato propor a liquidação de sentença determinada nos embargos à execução é o dia 9/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado. Considerado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição somente se ultimaria em 9/10/2024. Cumpre destacar que, diante da sentença proferida nos embargos à execução, não há mais que falar em interrupção da prescrição quando da propositura da execução pelo Sindicato, com posterior retomada do prazo restante por ocasião do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução. Após a sentença nos embargos, ficou claro que a execução acabou sendo postergada por motivo gerado pelo próprio Poder Judiciário e não por inércia do Exequente. Considerando a necessidade de prévia liquidação decorrente de determinação judicial posterior e tendo em vista que a fase de liquidação é desdobramento da fase de conhecimento, ocorreu a restituição integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo certo que somente após a liquidação é possível cogitar da inércia do credor em propor a execução individual. De outro lado, o recorrente se limitou a afirmar não ser possível a restituição integral do prazo prescricional e que a interrupção da prescrição se dá apenas uma vez e o recomeço do prazo é contado pela metade. Postulou, assim, a manutenção da sentença que declarou prescrita a pretensão executória. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015